Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-54.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VEÍCULAÇÃO DE MENSAGENS CALUNIOSAS PARA WHATSAPP DE TERCEIRO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Ação de Indenização por Danos Morais, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte ré interpôs recurso inominado, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, quanto a negativa de oitiva de testemunha para apuração do fato. Alega que os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovar os supostos danos sofridos pela parte autora em relação a sua honra. No mérito, refutou os documentos juntados pela parte autora, porque não comprovariam que ela foi ofendida por sua pessoa. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da condenação para R$ 500,00 (quinhentos reais). Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não prospera. Embora exista requerimento para oitiva de testemunha para apuração dos fatos, a parte ré não refutou as alegações da parte autora. Pelo contrário, na Contestação informa que, em razão de ter ingerido álcool, alertou a suposta testemunha que estava se relacionando intimamente com a parte autora sobre as atitudes dela. Nesse caso, a Audiência de Instrução e Julgamento se mostrou desnecessária. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar os elementos probatórios que se mostram necessários ao deslinde do caso concreto. Preliminar rejeitada.
4. A configuração do dano moral exige a presença real e efetiva de uma afronta aos atributos da personalidade da pessoa humana, tais como a privacidade, a honra e a dignidade, de modo a causar no indivíduo angústia, humilhação e desonra. O dano moral consiste, portanto, em uma violação à dignidade humana ou em uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de proteção.
5. No caso dos autos, o dano moral restou configurado. A parte ré através de conversa pelo aplicativo de WhatsApp falou para terceiro que a parte autora “era puta e que alugava a perereca” (Id. Num. 42690085. Na Contestação alegou, ainda, que ela havia chamado a ex-companheira dele para frequentar casas de swing e para fazer “programas”.
6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. Verifica-se que a parte ré está desempregada, com restrição no Serasa, assistido pela genitora para pagamento de dívida de financiamento estudantil e em tratamento para abstinência de uso de álcool e drogas. Assim, na quantificação do valor da indenização por dano moral, são considerados: a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, caráter educativo/punitivo, a situação econômica do ofensor e do ofendido e a proporcionalidade. Desse modo, considerando a situação econômica do ofensor e com a finalidade de tornar o recebimento da indenização algo concreto, a quantia deverá ser reduzida de R$ 3.000,00 (três mil) para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), mantendo a proporcionalidade entre a extensão do dano e a sua reparabilidade. Precedente: (Acórdão 1618556, 07159537420228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No Mérito, provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a ser corrigido conforme determinado na sentença. Sentença mantida quanto aos demais itens.
9. Custas não foram recolhidas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em horários advocatícios porque o recorrente venceu.